Tribunal: TJMT
Processo: 1007866-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – SUPOSTA CONTRARIEDADE A ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO TJMT – ART. 988, INCISOS I E II, DO CPC – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007866-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (RECLAMANTE), 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RECLAMADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECLAMAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – SUPOSTA CONTRARIEDADE A ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO TJMT – ART. 988, INCISOS I E II, DO CPC – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR DO JUÍZO – ANTERIORES DETERMINAÇÕES PROFERIDAS EM RECURSOS - AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO COLEGIADO - PROCEDIMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
- INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração
com Efeitos Modificativos
opostos por
PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
, contra acórdão proferido na Reclamação nº
1007866-25.2024.8.11.0000, que julgou improcedente
o pedido.

Em síntese, aduz ocorrência de erro e omissões
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (id
222157193
)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração. II -
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error
in
judicando
. V - Embargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 6/4/2022).
(grifei)

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do
aresto,
por
meio da Reclamação o ora Embargante se insurge contra a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, ao fundamento de equívocos no processamento do pedido pelo Banco exequente, cuja sentença exigia sua liquidação anterior, além executa valores estratosféricos, divorciados dos comandos judiciais, que, por sua vez, teria culminado em sucessivas manifestações do Reclamante, as quais nunca foram devidamente analisadas na origem.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, percebe-se que a despeito dos supostos vícios
, em verdade, o embargante não comprovou
afronta entre a decisão proferida pelo Juízo Reclamado e os acórdãos proferidos nos Recursos de Apelação Cível nº 42347/2009 e 42353/2009.

Neste sentido, colhe-se do acórdão embargado:

“
Defende o Reclamante que a sentença exigia uma liquidação anterior e que os valores apresentados como devidos não consideraram quantias já pagas pelo ora reclamante.

Sucede que que a tese, em verdade, revela apenas seu inconformismo e a tentativa de obter a reforma de decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis.

É que em consulta do processo na origem e dos diversos recursos ajuizados pelo Reclamante, ou pelo Banco Sistema S.A, nota-se que as questões ditas como descumpridas já foram objeto de análise por esta e. Corte, a exemplo do que se decidiu nos Agravos
nºs
: 1023618-08.2022.8.11.0000, 1023383-41.2022.8.11.0000, 1024250-97.2023.8.11.0000, circunstância que desnatura o argumento de violação à autoridade e coisa julgada dos acórdãos proferidos nos Recursos de Apelação
nºs
42347/2009 e 42353/2009.
”
(grifei)

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado.
(STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024